Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS, ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GASS. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PROPTER PERSONAM. SUPRESSÃO INDEVIDA. PAGAMENTO RESTABELECIDO EM 2/2024. PRETENSÃO DE REIMPLEMENTAÇÃO DA RUBRICA. FALTA DE INTERESSSE DE AGIR. PARCELAS VENCIDAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008 prevê que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”. Preliminar de legitimidade passiva suscitada em contrarrazões acolhida.
2. A Súmula n.o 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO"."
3. Se a autora se aposentou em 14 de agosto de 2012 (ID 69092681), ou seja, antes da vigência da Lei 5.183/2013, é indevida a supressão da GPS/inativo ou GASS/Inativo.
4. Tendo sido restabelecido o pagamento da GPS em 2/2024, um mês antes da distribuição da presente demanda, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir quanto ao pedido de reimplementação da rubrica em contracheque (ID 69092689 - Pág. 23, 69092691 - Pág. 2, 69092697 - Pág. 5 e 6).
5. Em relação à pretensão de pagamento da GPS desde a sua supressão (4/2019), devem ser adotados os cálculos do Distrito Federal, em seus valores históricos, pois consideram a data de reimplementação da gratificação (2/2024).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença para declarar a falta de interesse de agir em relação ao pedido de reimplementação da GPS em contracheque e para condenar o Iprev e, subsidiariamente, o Distrito Federal a pagarem à autora R$ 20.184,97 referente à GPS de 4/2019 a 1/2024.
7. Para fins de atualização do débito, determino que até 9/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
8. Sem custas ou honorários.